Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022382-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO BARCO, IRENE BITENCOURT BARCO
Processo na origem: Execução por Quantia Certa no 1555/1998, 0009369-37.1997.8.11.0003, código 61009 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Maria Angelica Correa Blaite, de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa promovida contra Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco, determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação/adjudicação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas.
Explica que ajuizou em 08/05/1997, ajuizou Ação de Execução de Quantia Certa em face dos agravados, lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 27/12/1995, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), cuja garantia se deu em relação a duas áreas de terras, denominadas Fazenda Dallas e Fazenda Dallas I, objeto das matrículas no 9.847 e 9.848 do CRI de Dom Aquino.
Complementa que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em 29/08/1997, oportunidade em que fora reconhecida a eficácia da garantia hipotecária, com o prosseguimento da execução.
Informa que após a penhora dos imóveis, os mesmos foram avaliados em R$ 233.460,00, (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), contudo, os executados, ora agravados, discordaram do valor e postularam por nova avaliação, o que foi deferido.
Sustenta que em nova avaliação, os imóveis alcançaram o valor de R$ 338.980,00 (trezentos e trinta e oito mil, novencentos e oitenta reais), valor que foi homologado pelo juízo.
Aduz que os imóveis foram levados a leilão e após a 2a praça sem oferta, foram por ela arrematados em 28/04/2000, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Anota que no momento do registro, os imóveis receberam novas matrículas, sob o no 2151 e no 2152, do CRI da Comarca de Campo Verde.
Ressalta que a parte executada interpôs Agravo de Instrumento no qual pugnou pela nulidade dos atos de arrematação, contudo, o mesmo foi desprovido em 20/02/2001.
Alerta que após expedida a carta de arrematação, a desconstituição somente se dá por meio de ação anulatória.
Alega, assim, que a arrematação/adjudicação dos imóveis ocorreu há mais de 20 anos, portanto, os atos se encontram cobertos pela preclusão e coisa julgada.
Reforça que a matéria arguida pelos agravados – erro na avaliação dos imóveis e adjudicação por valor inferior ao da avaliação -, já foi devidamente analisada e decidida.
Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja dado prosseguimento da execução.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão da liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Neste caso, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator